Tribunal: TJES
Processo: 5001544-14.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES – CANCELAMENTO INDEVIDO - CLÁUSULA DE REMISSÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – POSTERIOR MANUTENÇÃO DO PLANO NAS CONDIÇÕES CONTRATADAS COM A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO - RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DE MARIA PROVIDO – RECURSO DE BENEVIX DESPROVIDO – RECURSO DO SICOOB PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ao que se depreende, a então autora aduz ser usuária da UNIMED há mais de 20 (vinte) anos, inicialmente como dependente do falecido marido, e após o seu óbito, como titular do plano. Afirma que lhe foi ofertada proposta que tornaria menor a mensalidade do plano de saúde em 50% (cinquenta por cento) apenas com a alteração da acomodação de apartamento para enfermaria, todavia após a realização da troca, foi surpreendida com o cancelamento do plano de saúde sob o argumento que seria impossível manter a autora após o óbito do titular.

2.
O
direito de permanência de dependente em plano de saúde de titularidade de pessoa falecida é reconhecido no ordenamento jurídico pátrio no art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998
[1]
, na Súmula Normativa nº 13 da ANS, bem como pela sedimentada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça

3. O
Colendo Superior Tribunal de Justiça já consignou ainda que mesmo nos contratos coletivos por adesão, para os dependentes idosos, a questão deve ainda ser analisada sob a ótica do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.714 de 2003), considerando-se a sua condição hipervulnerável, mantendo-se o direito de permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente contratadas, desde que o beneficiário assuma as obrigações dele decorrentes
.

4. A denominada
“cláusula de remissão” consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. O seu objetivo é a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, assegurando, durante sua vigência, a assistência médica e hospitalar, evitando o desamparo abrupto
.

5.
Existindo a previsão da referida cláusula de remissão no contrato original entabulado entre as partes, necessária a sua observância, fazendo jus a beneficiária, portanto, à extensão assistencial pleiteada, nos termos do instrumento contratual, bem como à manutenção das mesmas condições contratadas, com a assunção das obrigações decorrentes após o término do período de remissão.

6.
Verifica-se, ainda, o inegável dano extrapatrimonial experimentado, considerando-se a gravidade da atitude de cancelamento do plano de saúde de uma senhora de mais de oitenta anos de idade, a qual inquestionavelmente gera abalo que supera o mero dissabor do cotidiano, pois trata-se de contrato cujo propósito é justamente o de resguardar o beneficiário que adere ao plano, especialmente na terceira idade
.

7.
O valor de R$8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pelo d. Juízo
a quo
, por sua vez, é suficiente para compensar o dano experimentado pela beneficiária, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente se considerada a sua idade - e, por via de consequência, demanda/utilização do plano de saúde -, além da a violação ao próprio contrato firmado e à legislação e jurisprudência por parte das então requeridas, a evidenciar a gravidade da conduta e a intensidade da culpa/dolo, o que justifica o valor superior aos usualmente praticados por este E. Tribunal de Justiça em demandas envolvendo planos de saúde
.

8.
No que tange aos juros, merece prosperar parcialmente a alegação do recorrente, a fim de fixar marco posterior ao evento danoso (marco fixado na r. sentença), mas distinto do julgamento que arbitrou a indenização (o qual requer o recorrente), pois “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
” (STJ - AgInt no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023), uma vez que na relação contratual, sobre o dano moral fixado contam-se juros na forma do art. 405 do Código Civil
.

9. Finalmente, quanto à alegada ilegitimidade do SICOOB, verifica-se que
no plano de saúde coletivo firmado entre as partes, consta como contratante SICOOB LINHARES COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE LINHARES, além de se caracterizar como como uma estipulação em favor de terceiro, a relação jurídica ora questionada se enquadra na descrição de uma relação de consumo, sendo que a cooperativa do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, possui responsabilidade sobre eventual falha em sua prestação.

10.

Recursos conhecido. Recurso de Maria Ribeiro provido, recurso de Benevix desprovido e recurso de Sicoob parcialmente provido.

[1]
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001544-14.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA RIBEIRO DA SILVA e outros (2)

APELADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – PLANO DE SAÚDE – MORTE DO TITULAR DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – DIREITO DE PERMANÊNCIA DOS DEPENDENTES – CANCELAMENTO INDEVIDO - CLÁUSULA DE REMISSÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – POSTERIOR MANUTENÇÃO DO PLANO NAS CONDIÇÕES CONTRATADAS COM A ASSUNÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO - RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS – RECURSO DE MARIA PROVIDO – RECURSO DE BENEVIX DESPROVIDO – RECURSO DO SICOOB PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Ao que se depreende, a então autora aduz ser usuária da UNIMED há mais de 20 (vinte) anos, inicialmente como dependente do falecido marido, e após o seu óbito, como titular do plano. Afirma que lhe foi ofertada proposta que tornaria menor a mensalidade do plano de saúde em 50% (cinquenta por cento) apenas com a alteração da acomodação de apartamento para enfermaria, todavia após a realização da troca, foi surpreendida com o cancelamento do plano de saúde sob o argumento que seria impossível manter a autora após o óbito do titular.

2.
O
direito de permanência de dependente em plano de saúde de titularidade de pessoa falecida é reconhecido no ordenamento jurídico pátrio no art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998
[1]
, na Súmula Normativa nº 13 da ANS, bem como pela sedimentada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça

3. O
Colendo Superior Tribunal de Justiça já consignou ainda que mesmo nos contratos coletivos por adesão, para os dependentes idosos, a questão deve ainda ser analisada sob a ótica do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.714 de 2003), considerando-se a sua condição hipervulnerável, mantendo-se o direito de permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente contratadas, desde que o beneficiário assuma as obrigações dele decorrentes
.

4. A denominada
“cláusula de remissão” consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. O seu objetivo é a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, assegurando, durante sua vigência, a assistência médica e hospitalar, evitando o desamparo abrupto
.

5.
Existindo a previsão da referida cláusula de remissão no contrato original entabulado entre as partes, necessária a sua observância, fazendo jus a beneficiária, portanto, à extensão assistencial pleiteada, nos termos do instrumento contratual, bem como à manutenção das mesmas condições contratadas, com a assunção das obrigações decorrentes após o término do período de remissão.

6.
Verifica-se, ainda, o inegável dano extrapatrimonial experimentado, considerando-se a gravidade da atitude de cancelamento do plano de saúde de uma senhora de mais de oitenta anos de idade, a qual inquestionavelmente gera abalo que supera o mero dissabor do cotidiano, pois trata-se de contrato cujo propósito é justamente o de resguardar o beneficiário que adere ao plano, especialmente na terceira idade
.

7.
O valor de R$8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pelo d. Juízo
a quo
, por sua vez, é suficiente para compensar o dano experimentado pela beneficiária, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente se considerada a sua idade - e, por via de consequência, demanda/utilização do plano de saúde -, além da a violação ao próprio contrato firmado e à legislação e jurisprudência por parte das então requeridas, a evidenciar a gravidade da conduta e a intensidade da culpa/dolo, o que justifica o valor superior aos usualmente praticados por este E. Tribunal de Justiça em demandas envolvendo planos de saúde
.

8.
No que tange aos juros, merece prosperar parcialmente a alegação do recorrente, a fim de fixar marco posterior ao evento danoso (marco fixado na r. sentença), mas distinto do julgamento que arbitrou a indenização (o qual requer o recorrente), pois “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação
” (STJ - AgInt no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023), uma vez que na relação contratual, sobre o dano moral fixado contam-se juros na forma do art. 405 do Código Civil
.

9. Finalmente, quanto à alegada ilegitimidade do SICOOB, verifica-se que
no plano de saúde coletivo firmado entre as partes, consta como contratante SICOOB LINHARES COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE LINHARES, além de se caracterizar como como uma estipulação em favor de terceiro, a relação jurídica ora questionada se enquadra na descrição de uma relação de consumo, sendo que a cooperativa do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, possui responsabilidade sobre eventual falha em sua prestação.

10.

Recursos conhecidos. Recurso de Maria Ribeiro provido, recurso de Benevix desprovido e recurso de Sicoob parcialmente provido.

[1]
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de MARIA RIBEIRO DA SILVA, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de SICOOB LINHARES COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL e conhecer e negar provimento ao recurso de BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENÉFICOS LTDA, SICOOB LINHARES COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE LINHARES e MARIA RIBEIRO DA SILVA
contra a sentença de ID 4699372, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração acostados ao ID 4699383, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
MARIA RIBEIRO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para “a) reconhecer a ilicitude da rescisão unilateral do contrato realizada pela ré, bem como determinar que esta reestabeleça o plano de saúde da autora, garantindo a estes toda a assistência médica e hospitalar contratada; b) condenar a parte ré, solidariamente, a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada autor, quantias estas corrigidas monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ)”.

Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 4699385), sustenta a apelante MARIA RIBEIRO DA SILVA, em apertada síntese, que: (i) em momento algum a recorrente manifestou o interesse de contratar um novo plano de saúde e nem buscou a recorrida para baratear a mensalidade; (ii) a recorrida ofereceu uma oferta irrecusável para a usuária (redução do valor da mensalidade em 50% do valor apenas com a mudança da acomodação de apartamento para enfermaria), que é idosa de 87 (oitenta e sete) anos somente para cancelar seu plano de saúde e não ter que arcar com os custos do período de remissão (garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso de cinco anos, sem a cobrança de mensalidades); (iii) não foi dada prévia ciência à recorrente acerca do cancelamento do plano de saúde, o que torna o cancelamento ilegal e abusivo; (iv) a inegável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie, uma vez que há relação de consumo entre as litigantes; (v) o contrato de plano de saúde da Recorrente prevê a possibilidade de manutenção dos usuários dependentes em caso de morte do titular, o que, por sua vez, está em consonância com o que prevê a Lei nº 9.656/1998

(art. 30, §3º) e a ANS (Súmula normativa nº 13/2010); (vi) cabia à parte Recorrida assegurar a continuidade da prestação de serviços ou a informação de forma límpida e de fácil compreensão sobre as eventuais consequências da alteração contratual que propôs, sobretudo por saber se tratar de pessoa idosa e, por fim, (vii) é devido a autora, além da manutenção do plano de saúde, o direito ao período de remissão, que tem início em 14/04/2021, devendo expirar em 13/04/2026, quando então, deve-se oferecer a autora, o direito a continuidade do plano, mediante pagamento das mensalidades.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença no sentido de “declarar a reativação e manutenção do contrato indevidamente cancelado, nos moldes pactuados, inclusive com a ressalva da previsão da cláusula de remissão”.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID 4699386), a apelante BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. aduz, em suma, que: (i) a continuidade do plano de saúde, tal como pretendido pela autora, não se mostra possível, pelo necessário encerramento do contrato após o falecimento do titular, uma vez que o plano é coletivo empresarial, o qual oferece cobertura a pessoa que mantém vínculo com a pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária; (ii) caso ainda assim seja reconhecida falha na prestação de serviços, decerto não se mostra devido qualquer valor a título de danos morais, tampouco na monta fixada em sentença, que não guardou correlação com a proporcionalidade e razoabilidade; (iii) eventual condenação por danos morais, deve considerar apenas o cancelamento decorrente da perda da condição de elegibilidade, inexistindo quaisquer outros prejuízos, visto que logo em seguida a apelada aderiu a outro plano de saúde.

Requer, assim, que seja o recurso conhecido e provido para reformar a sentença.

Em suas razões recursais (ID 4699389), a COOPERATIVA DE CRÉDITO LESTE CAPIXABA – SICOOB LESTE CAPIXABA aduziu, em resumo, que: (i) restou incontroverso que a Cooperativa de crédito SICOOB LESTE CAPIXABA, ora apelante, foi simplesmente a instituição que possibilitou a seu associado, Sr. Pauzanias da Silva, esposo da apelada, a adesão ao plano de saúde coletivo firmado com a operadora UNIMED NORTE CAPIXABA, competindo à administradora BENEVIX qualquer alteração decorrente desse plano; (ii) restou incontroverso nos autos que a Cooperativa de Crédito Leste Capixaba, ora apelante, não teve qualquer gerência sobre ativação, reativação, suspensão ou cancelamento do plano de saúde, pelo que é possível concluir que não há nexo de causalidade entre sua conduta e a dinâmica do suposto evento danoso sofrido pela apelada, ao revés do que exarado em sentença; (iii) os associados de uma cooperativa de crédito não podem ser enquadrados no conceito de consumidor, haja vista que a relação mantida entre estes e a cooperativa de crédito tem cunho societário, de modo que não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor; (iv) o apelado não sofreu qualquer desconforto psíquico grave, intenso e duradouro a ponto de ensejar a presente e indevida pretensão pecuniária, mas sim mero dissabor próprio das relações cotidianas da vida e, por fim, que (v) subsidiariamente, a concessão de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais não corresponde à compensação pelo suposto dano sofrido pela recorrida, mas sim um verdadeiro enriquecimento sem causa e que (vi) a jurisprudência já pacificou o entendimento de que os juros incidem apenas a partir da data do julgamento que arbitrou a indenização.

Requer, desse modo, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões nos IDs 7699397, 4699399 e 4699401, todas pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende, a então autora aduz ser usuária da UNIMED há mais de 20 (vinte) anos, inicialmente como dependente do Sr. Pauzanias da Silva, e após o seu óbito (ocorrido em 13/04/2021), como titular do plano.

Afirma que em julho do ano de 2019 a empresa BENEVIX ofertou proposta que supostamente tornaria menor a mensalidade do plano de saúde em 50% (cinquenta por cento) apenas com a alteração da acomodação de apartamento para enfermaria, todavia após a realização da troca, alega que foi surpreendida com o cancelamento do plano de saúde sob o argumento que seria impossível manter a autora após o óbito do titular
.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à apreciação da (i)legalidade da alteração efetuada no plano de saúde da beneficiária MARIA RIBEIRO DA SILVA, bem como da sua exclusão do plano após a referida modificação.

O
direito de permanência de dependente em plano de saúde de titularidade de pessoa falecida é reconhecido no ordenamento jurídico pátrio no art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998
[1]
, na Súmula Normativa nº 13 da ANS, bem como pela sedimentada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes
. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. "A superveniência da edição da Súmula nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar - enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora em mais de 75 anos de idade e 33 de contrato." (AgRg no Ag 1.378.703/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/07/2011) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1428473/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Em casos de planos de saúde coletivos, imperioso colacionar julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante, o qual consigna que mesmo nos contratos coletivos por adesão, para os dependentes idosos, a questão deve ainda ser analisada sob a ótica do Estatuto do Idoso, considerando-se a sua condição hipervulnerável, mantendo-se o direito de permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente contratadas, desde que o beneficiário assuma as obrigações dele decorrentes. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DEPENDENTE IDOSA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS PRECEITOS LEGAIS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL
. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 27/11/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 24/09/2019 e atribuído ao gabinete em 17/04/2020.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de dependente em plano de saúde coletivo por adesão, após o falecimento do titular.

3. Há de ser considerado, à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de "livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar" (art. 3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo "por relação empregatícia ou estatutária" (art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação "de caráter profissional, classista ou setorial" (art. 9º), como nos contratos por adesão.

4.
É certo e relevante o fato de que a morte do titular do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação, e essa circunstância, que não se verifica nos contratos familiares, impede a interpretação extensiva da súmula normativa 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos.

5. Em se tratando de contratos coletivos por adesão, não há qualquer norma - legal ou administrativa - que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular; no entanto, seguindo as regras de hermenêutica jurídica, aplicam-se-lhes as regras dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, relativos aos contratos coletivos empresariais.

6. Na trilha dessa interpretação extensiva dos preceitos legais, conclui-se que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.

7. E, em se tratando de dependente idoso, a interpretação das referidas normas há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.
8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.
(REsp n. 1.871.326/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020.)

Extrai-se, assim, que o direito dos dependentes à
não extinção do contrato de plano de saúde familiar e a manutenção das mesmas condições contratuais anteriores, deve ser aplicada indistintamente aos planos de saúde individuais e coletivos, em razão da preponderância do princípio constitucional da dignidade humana e aos princípios de proteção e defesa do consumidor veiculados no Código de Defesa do Consumidor, observando-se, ainda, no caso, a hipervulnerabilidade da então autora, que atualmente conta com 87 (oitenta e sete) anos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça adota o exato mesmo entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR – VERBETE N. 13 DA SÚMULA DA ANS – APLICABILIDADE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO IMPROVIDO.

1.
O art. 30, § 3º, da Lei 9.656⁄98 e o verbete n. 13 da súmula da Agência Nacional de Saúde – ANS –, que permitem a manutenção do seguro de saúde firmado entre dependente e seguradora mesmo após a morte do titular, aplicam-se indistintamente a planos individuais ou coletivos, tendo em vista a prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana e o objeto de resguardo da situação do segurado, sem que se possa falar em prejuízos à seguradora, eis que a manutenção do vínculo pressupõe, à evidência, a manutenção do pagamento em dia das mensalidades.
Precedentes.

2. Recurso improvido.

3. Majoração da condenação honorária advocatícia nos termos do art. 85, § 11, do CPC⁄15, tendo em vista a sentença apelada ter se tornado pública na vigência do diploma em comento.” (TJES, Classe: Apelação, 035150116321, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2017, Data da Publicação no Diário: 07/06/2017)

Superada a questão da legalidade na exclusão da então autora do plano de saúde, impende verificar a alegação de necessária observância do Plano de Extensão Assistencial (PEA).

É sabido que a denominada "cláusula de remissão" consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. O seu objetivo é a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, assegurando, durante sua vigência, a assistência médica e hospitalar, evitando o desamparo abrupto.

No entanto, na esteira da jurisprudência do C. STJ, com o advento da Súmula nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, foi reconhecido o direito dos dependentes já inscritos à manutenção das mesmas condições contratadas, com a assunção das obrigações decorrentes, de modo a assegurar suas garantias fundamentais (AgRr no Ag 1378703/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011). Veja-se o que dispõe a referida súmula:

Súmula 13 - O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.

Nesse sentido, existindo a previsão da referida cláusula de remissão no contrato original entabulado entre as partes (ID 4699239 – art. 84 e seguintes), necessária a sua observância, fazendo jus a beneficiária MARIA, portanto, à extensão assistencial pleiteada, nos termos do instrumento contratual, bem como à manutenção das mesmas condições contratadas, com a assunção das obrigações decorrentes após o término do período de remissão, merecendo acolhida, portanto, a irresignação recursal de MARIA RIBEIRO DA SILVA.
Identificadas as ilegalidades no caso, verifica-se, ainda, o inegável dano extrapatrimonial da Sra. MARIA, considerando-se a gravidade da atitude de cancelamento do plano de saúde de uma senhora de mais de oitenta anos de idade, a qual inquestionavelmente gera abalo que supera o mero dissabor do cotidiano, pois trata-se de contrato cujo propósito é justamente o de resguardar o beneficiário que adere ao plano, especialmente na terceira idade.
O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado pelo d. Juízo a quo, por sua vez, é suficiente para compensar o dano experimentado pela beneficiária, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente se considerada a sua idade - e, por via de consequência, demanda/utilização do plano de saúde -, além da a violação ao próprio contrato firmado e à legislação e jurisprudência por parte das então requeridas, a evidenciar a gravidade da conduta e a intensidade da culpa/dolo, o que justifica o valor superior aos usualmente praticados por este E. Tribunal de Justiça em demandas envolvendo planos de saúde.
No que tange aos juros, merece prosperar parcialmente a alegação do recorrente, a fim de fixar marco posterior ao evento danoso (marco fixado na r. sentença), mas distinto do julgamento que arbitrou a indenização (o qual requer o recorrente), pois “a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação” (STJ - AgInt no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023), uma vez que na relação contratual, sobre o dano moral fixado contam-se juros na forma do art. 405 do Código Civil.

Por fim, quanto à aduzida ilegitimidade passiva do Sicoob, em suposta ausência de responsabilidade quanto à exclusão da então parte autora MARIA da condição de beneficiária, atribuídas pela cooperativa recorrente exclusivamente às demais requeridas, referida alegação não merece acolhimento.

Ensina a doutrina de Fredie Didier Jr. que “a legitimidade para agir (
ad causam petendi ou ad agendum
) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Da análise dos autos é possível verificar que no plano de saúde coletivo firmado entre as partes (ID 7699239), consta como contratante SICOOB LINHARES COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE LINHARES, além de se caracterizar como como uma estipulação em favor de terceiro, ou seja, pela natureza jurídica do mencionado instrumento particular, a cooperativa age como uma intermediária que disponibiliza o plano de saúde ao grupo que a ele se vincula, bem como seus dependentes.

Diante disso, e considerando que a pessoa jurídica estipulante busca defender os interesses dos usuários, o Código Civil dispõe, em seu artigo 436, que tanto o estipulante quanto o terceiro beneficiário podem exigir o cumprimento da obrigação, o que já denota a legitimidade da cooperativa para figurar no polo passivo da lide. Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE ATIVA. RESCISÃO UNILATERAL. INTERESSE JURIDICAMENTE PROTEGIDO. 1. Ação de obrigação de fazer da qual se extrai o recurso especial, interposto em 21/09/2016 e concluso ao gabinete em 16/05/2017. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é definir se o beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão possuiria legitimidade ativa para se insurgir contra rescisão contratual unilateral realizada pela operadora. 3. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 4.
O contrato de plano de saúde coletivo estabelece o vínculo jurídico entre uma operadora de plano de saúde e uma pessoa jurídica, a qual atua em favor de uma classe (coletivo por adesão) ou em favor de seus respectivos empregados (coletivo empresarial). Esse contrato caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro, em que a pessoa jurídica figura como intermediária da relação estabelecida substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a operadora (art. 436, parágrafo único, do Código Civil)
. 5. O fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável, isto é, o restabelecimento do seu vínculo contratual com a operadora, que, em tese, foi rompido ilegalmente. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1705311 SP 2017/0095692-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2017)

Ademais,
a relação jurídica ora questionada se enquadra na descrição de uma relação de consumo, sendo que a cooperativa do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, possui responsabilidade sobre eventual falha em sua prestação
. Assim, de igual maneira não merece prosperar a alegação de ilegitimidade arguida pelo SICOOB.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no mérito:
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARIA RIBEIRO DA SILVA, a fim de declarar o seu direito ao PEA (Plano de Extensão Assistencial), nos termos do art. 84 e seguintes do ID 4699239 do contrato original entabulado pelas partes;
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENÉFICOS LTDA, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por SICOOB LINHARES COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE LINHARES, unicamente para modificar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação da indenização por danos morais para a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil e do entendimento do C. STJ.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENÉFICOS LTDA para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

[1]
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
o recurso interposto por MARIA RIBEIRO DA SILVA, a fim de declarar o seu direito ao PEA (Plano de Extensão Assistencial), nos termos do art. 84 e seguintes do ID 4699239 do contrato original entabulado pelas partes;
NEGAR PROVIMENTO
ao recursos interposto por BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENÉFICOS LTDA, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por SICOOB LINHARES COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE LINHARES, unicamente para modificar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação da indenização por danos morais para a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil e do entendimento do C. STJ.

Acompanho o voto de relatoria.